Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O erro de tipo, previsto no artigo 20, § 1o, do Código Penal, isenta de pena o agente que “por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima”. Com base nesse dispositivo legal, o desconhecimento da idade da vítima pode, circunstancialmente, excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo em razão do desconhecimento da idade da vítima, circunstância que não restou demonstrada no caso dos autos.
2. Embora a compleição física da vítima fosse de uma adolescente de 16 ou 17 anos de idade, o réu sabia que ela tinha 13 anos, tanto que o pai da menor proibiu que ela se relacionasse com ele em razão da menoridade. Tendo ela dito que, desde o primeiro encontro, o réu sabia sua idade, inclusive ele participou da sua festa de aniversário dos 14 anos.
3. Correta a avaliação negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena, pois, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstra o pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois praticou novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.